Tribunal: TJES
Processo: 5022473-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022473-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR GRUNEWALD

COATOR: Magistrado 4ª criminal de Serra

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022473-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR GRUNEWALD

COATOR: MAGISTRADO 4ª CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: WALDEMIR JACQUES MOTTA - ES10876-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL COM AGRAVO INTERNO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. RESIDÊNCIAS CONTÍGUAS. AMEAÇA DE PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com Agravo Interno interposto contra o indeferimento de tutela liminar, no qual o paciente insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra. A autoridade impetrada, no bojo de procedimento de Medidas Protetivas de Urgência fundado na Lei Maria da Penha, determinou o imediato afastamento do paciente de seu lar – situado em imóvel contíguo ao da vítima – no prazo de 24 horas, sob pena de prisão preventiva. A defesa pleiteia a revogação do afastamento, alegando desproporcionalidade da medida, motivação patrimonial por parte da ofendida e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a imposição de afastamento do lar, quando as partes residem em imóveis contíguos, configura constrangimento ilegal ao direito de propriedade e moradia do paciente; (ii) saber se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, a análise probatória de suposta motivação financeira da vítima embasada em mídias digitais; e (iii) saber se a advertência judicial de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento constitui ameaça abusiva ao direito de locomoção.

III. Razões de decidir

3. As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza de tutela inibitória e vigoram enquanto persistir a situação de risco (Tema 1.249 do STJ). A determinação de afastamento do local de convivência ampara-se no art. 22, inciso II, da Lei nº 11.340/06, justificando-se pelo risco psicológico concreto à ofendida atestado por Relatório Técnico, devendo a integridade da vítima prevalecer no sopesamento com o direito de moradia do suposto agressor.

4. O rito do
habeas corpus
, de cognição sumária, é incompatível com a dilação probatória. A aferição de suposto "golpe" patrimonial por parte da ofendida mediante a análise de conversas e áudios do WhatsApp demanda instrução probatória própria sob o crivo do contraditório na instância de origem.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem, por si sós, a imposição de medidas cautelares protetivas. Ademais, a cominação de prisão preventiva não consubstancia coação ilegal imediata, tratando-se de expressa autorização legal (art. 313, inciso III, do CPP) e sanção condicionada a eventual desobediência do paciente quanto à ordem de afastamento imposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido e ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno e de julgamento do mérito do
Habeas Corpus
, respectivamente interposto e impetrado em favor de
JAIR GRUNEWALD

contra decisão liminar deste relator e do suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
17645248
.

Agravo Interno interposto no id.
17664646
.

Juízo negativo de retratação no id.
17697406
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
17785255
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19159176
, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo não conhecimento do Agravo Interno e pela denegação da ordem de Habeas Corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022473-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR GRUNEWALD

COATOR: MAGISTRADO 4ª CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: WALDEMIR JACQUES MOTTA - ES10876-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno e de julgamento do mérito do
Habeas Corpus
, respectivamente interposto e impetrado em favor de
JAIR GRUNEWALD

contra decisão liminar deste relator e do suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na decisão que determinou o afastamento do lar do paciente, sob pena de prisão preventiva.

Alega que reside em imóvel contíguo ao da suposta vítima e que jamais descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, inexistindo provas de atos de violência ou risco atual.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, além de quadro de saúde delicado decorrente de AVC recente.

Pois bem.

Em obediência aos princípios da economia e celeridade processuais, procedo à análise unificada de ambos os recursos, eis que se confundem em seus fundamentos de mérito.

1. Do Agravo Interno

O Agravo Interno objetiva a reforma da decisão indeferitória da medida liminar em sede de plantão judiciário. Contudo, estando o Habeas Corpus apto para julgamento de mérito por este Colegiado, o exame do agravo interno perde parte de sua utilidade primária.

De todo modo, em obediência à estrita devolutividade da matéria e à determinação processual, analiso suas razões para, desde já, negar-lhe provimento.

A decisão monocrática atacada não padece de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante.

O indeferimento da tutela de urgência foi escorreito, visto que não restou demonstrado, de plano, o
fumus boni iuris
a justificar a intervenção prematura desta Corte.

Destarte, as alegações veiculadas no agravo confundem-se inteiramente com o mérito do
writ
, o qual passo a examinar.

2. Do Mérito do Habeas Corpus

A pretensão deduzida no presente remédio constitucional não merece acolhimento, impondo-se a denegação da ordem.

2.1. Da Natureza das Medidas Protetivas e do Afastamento do Lar

A defesa sustenta que as medidas seriam desproporcionais e contraditórias frente ao direito de moradia do paciente.

Sem razão.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249), as Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza de tutela inibitória, vigorando enquanto persistir a situação de risco à integridade da mulher.

No caso concreto, o acervo informativo noticia que as partes residem em imóveis contíguos e que essa proximidade tem sido vetor para a perpetuação do ciclo de violência.

O Relatório Técnico (Laudo Psicológico) atestou expressamente o temor da vítima e a atitude do paciente de minimizar o risco e desmerecer a índole da ofendida.

Havendo colisão entre o direito fundamental à moradia do agressor e os direitos à vida e à integridade física e psicológica da mulher, estes devem impreterivelmente prevalecer.

O afastamento do lar encontra expresso respaldo no art. 22, inciso II, da Lei nº 11.340/06, revelando-se medida proporcional e estritamente necessária diante da inviabilidade de cumprimento do distanciamento mínimo de 200 metros sem a desocupação do imóvel limítrofe.

2.2. Da Impossibilidade de Dilação Probatória na Via Estreita do Habeas Corpus

O impetrante levanta a tese de que a vítima estaria agindo com interesse exclusivamente financeiro – arquitetando um "golpe" para adquirir o imóvel do paciente por valor vil. Para amparar tal alegação, acostou impressões de conversas de WhatsApp e menções a arquivos de áudio/vídeo.

Todavia, é comezinho em Direito Processual Penal que a via estreita do Habeas Corpus, de rito célere e cognição sumária, não comporta análise aprofundada de provas ou revolvimento de matéria fático-probatória.

A constatação acerca de suposta má-fé da ofendida ou a idoneidade das provas digitais colacionadas exige amplo contraditório, providência incabível no atual momento e nesta seara processual.

2.3. Das Condições Pessoais do Paciente

O paciente aduz ser primário, de bons antecedentes, trabalhador com residência fixa, além de acometido por recente fragilidade de saúde (AVC).

Conquanto louváveis, tais atributos não configuram escudo absoluto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao afastar a tese de que condições subjetivas favoráveis impeçam a fixação de medidas cautelares ou prisões preventivas quando presentes os pressupostos legais que recomendam a restrição.

O abalo de saúde narrado tampouco elide a necessidade de resguardar a incolumidade da vítima.

2.4. Da Legalidade da Cominação de Prisão Preventiva

Por derradeiro, o impetrante alega "justo receio" de prisão preventiva, taxando a ordem judicial de coação ilegal.

O que se verifica na r. decisão prolatada na origem não é a decretação imediata da constrição cautelar, mas sim uma advertência – devidamente fundamentada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal – de que a recalcitrância no cumprimento das medidas protetivas autorizará o cerceamento da liberdade.

Trata-se, portanto, de uma ameaça condicional e chancelada pela legislação pátria, não configurando constrangimento ilegal atual ou iminente, porquanto a submissão à custódia cautelar dependerá unicamente de eventual ato de desobediência do próprio paciente.

O magistrado originário agiu de forma escorreita ao aplicar medida diversa (afastamento) antes da
ultima ratio
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos recursos interpostos para:

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e

No mérito, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para

DENEGAR A ORDEM
no Habeas Corpus.